Tribunal: TJDFT
Processo: 0762451-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. IMPROCEDÊNCIA DO DANO MORAL FUNDADA NA MESMA LACUNA PROBATÓRIA QUE O JULGAMENTO ANTECIPADO CRIOU. CONTRADIÇÃO LÓGICA NO EXERCÍCIO DA LIBERDADE INSTRUTÓRIA. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO INDEVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Trata-se de ação de indenização por danos morais cumulada com restituição de valores e obrigação de fazer, ajuizada por M. R. S. A. em face de W. P. S. e V. F. B. S., locadores do imóvel situado na QC 10, Rua D, Bloco D-1, apartamento 31, Brasília/DF, com fundamento no Contrato de Locação no 405/547. O autor sustentou, em síntese, que os réus praticaram diversas abusividades ao longo da vigência da locação, a saber: (i) cobrança de taxa de iluminação não prevista contratualmente, pois a Cláusula Quarta excluía expressamente o pagamento de encargos condominiais extras; (ii) cobrança de seguro incêndio em duplicidade, antes do vencimento do primeiro ano contratual, a despeito de o locatário já ter arcado com o prêmio pelo período acordado; (iii) recusa reiterada em emitir boletos separados para aluguel e encargos acessórios contestados, forçando o autor a pagar o indevido para não incidir em inadimplência e ser exposto a despejo; (iv) cobrança desproporcional do primeiro mês de aluguel de forma integral, sem observância da proporcionalidade aos dias efetivamente ocupados; e (v) exigência de pintura total do imóvel ao final da locação. Sustentou que a conduta dos réus configurou assédio econômico e coação, causando-lhe dano moral indenizável. Por esse motivo, requereu: (i) Condenação dos réus ao pagamento de multa contratual prevista na Cláusula 13a do contrato (equivalente a 3 meses de aluguel, no valor de R$ 4.500,00), em razão das infrações contratuais perpetradas; (ii) Condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00; (iii) Restituição de valores cobrados indevidamente, com correção monetária e juros legais; (iv) Declaração de nulidade das cláusulas contratuais reputadas abusivas.

2. Sobreveio sentença (ID 254829900) que julgou parcialmente procedentes os pedidos. A magistrada reconheceu a abusividade da cobrança do seguro incêndio realizada antes do vencimento do primeiro ano do contrato e a irregularidade da taxa de iluminação e da cobrança de água sem rateio proporcional no mês final, condenando os réus à restituição de R$ 70,00 e R$ 62,45, respectivamente. Rejeitou, contudo, os demais pedidos, sob os seguintes fundamentos: (i) a cobrança do primeiro aluguel de forma integral era expressamente prevista no contrato; (ii) a comunicação antecipada do reajuste não importou em cobrança efetiva antes do prazo; (iii) a cobrança conjunta de água e aluguel em boleto único não era irregular, pois caberia ao locatário honrar ambas as obrigações; (iv) as infrações reconhecidas eram "ínfimas", afastando a incidência da multa da Cláusula 13a; (v) as questões discutidas eram meramente contratuais, sem violação dos direitos de personalidade do autor, o que afastava o dano moral. O dispositivo condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 132,45 (R$ 70,00 + R$ 62,45) e julgou improcedentes os demais pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC c/c art. 51 da Lei no 9.099/95).

3. O autor opôs Embargos de Declaração apontando omissão quanto ao pedido de produção de prova testemunhal — oitiva do Sr. J. J. L. S., co-locatário e testemunha da dinâmica das cobranças e do comportamento dos locadores. Sustentou que a prova oral era essencial para demonstrar o elemento subjetivo do dano moral. Os embargos foram rejeitados pelo juízo de origem, com fundamento na liberdade instrutória do art. 5o da Lei no 9.099/95, sem análise específica da pertinência da testemunha para o capítulo do dano moral.

4. A parte recorrente interpõe Recurso Inominado (ID 80720628), arguindo, em síntese: (i) Preliminarmente: nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da oitiva da testemunha arrolada. Aduz que o dano moral foi negado por ausência de indícios de violação de personalidade, sendo contraditório negar a prova que visava exatamente suprir essa lacuna; (ii) No mérito: aplicação da Cláusula 13a (multa de 3 meses = R$ 4.500,00), uma vez que as infrações reconhecidas na sentença constituem descumprimento contratual objetivo, independentemente do valor envolvido; (iii) Condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 15.000,00), pela prática de assédio econômico e pela teoria do desvio produtivo, decorrentes da cobrança abusiva reconhecida judicialmente e da recusa de desmembramento dos boletos; (iv) Reconhecimento da abusividade da cobrança integral do primeiro mês de aluguel e do reajuste antecipado verificado no comprovante do período final de locação (R$ 907,80 vs. R$ 850,00 pro rata); (v) Erro de fato da sentença ao afirmar que o autor "poderia pagar de forma proporcional", desconsiderando a impossibilidade técnica de pagamento a menor em boleto bancário.

5. Contrarrazões (ID 80720634): os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentaram que todas as cobranças decorreram do contrato livremente pactuado, que a sentença apreciou corretamente os pedidos e que as questões debatidas configuram mero inadimplemento contratual, insuficiente para caracterizar dano moral. Não suscitaram preliminar de inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A(s) questão(ões) em discussão consistem em verificar se: (i) O indeferimento da prova testemunhal, combinado com a improcedência do dano moral por insuficiência de provas, configura cerceamento de defesa apto a anular a sentença; (ii) Superada a preliminar, se as infrações contratuais reconhecidas na sentença — cobrança indevida do seguro incêndio e da taxa de iluminação — impõem a aplicação da multa prevista na Cláusula 13a do contrato, e em que valor; (iii) Se a conduta dos réus ultrapassa o inadimplemento contratual ordinário e configura dano moral indenizável, notadamente em razão do assédio econômico e da recusa de desmembramento dos boletos; (iv) Se houve cobrança indevida do primeiro aluguel e reajuste antecipado encoberto no período final de locação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A controvérsia deve ser analisada primordialmente sob a ótica do Código Civil e da Lei no 8.245/91 (Lei de Locações), por se tratar de relação jurídica paritária entre particulares. No plano processual, aplicam-se os arts. 28 e 33 da Lei no 9.099/95, que disciplinam a instrução probatória nos Juizados Especiais Cíveis, e o art. 5o da mesma lei, que confere ao magistrado liberdade na condução da instrução, sem, contudo, autorizar o indeferimento de prova pertinente que resulte em julgamento fundado na lacuna por ela criada.

8. A preliminar de cerceamento de defesa merece acolhimento. A sentença negou a indenização por danos morais ao consignar que "não vislumbro sua ocorrência" e que "não havendo qualquer indício de que tenha havido violação dos direitos de personalidade do autor". Ocorre que, para chegar a essa conclusão, o juízo de origem utilizou exatamente a mesma lacuna probatória que ele próprio criou ao indeferir a oitiva do Sr. J. J. L. S. — co-locatário e testemunha presencial da dinâmica das cobranças, da intransigência dos réus e do comportamento coercitivo que o autor alega ter sofrido.
9. O art. 5o da Lei no 9.099/95 confere ao magistrado liberdade instrutória e a condição de destinatário da prova, autorizando-o a indeferir diligências desnecessárias. Essa prerrogativa, contudo, encontra limite constitucional explícito: o art. 5o, LV, da Constituição Federal assegura o contraditório e a ampla defesa a todos os litigantes. O indeferimento de prova pertinente se torna vício insanável quando o próprio fundamento da improcedência é a insuficiência da prova que foi suprimida. Nesse ponto, o exercício da liberdade instrutória entra em contradição lógica consigo mesmo: afirmar que "não há indícios" e simultaneamente vedar o meio pelo qual tais indícios poderiam ser produzidos é negar, na prática, a oportunidade de demonstrar o direito.
10. Essa construção é consolidada nesta Primeira Turma Recursal. No Acórdão 1279257 (Rel. João Luís Fischer Dias, 2a Turma Recursal, julgado em 01/09/2020), reconheceu-se exatamente essa contradição: o juízo de origem havia designado audiência de instrução e a suprimiu, julgando improcedente o pedido por não estar provado o fato que a prova oral objetivava demonstraria. O acórdão consignou que "não poderia o Juízo de origem antecipar o pronunciamento judicial de mérito e julgar improcedente o pedido, sob justamente o fundamento de que não restou provado". Idêntica ratio foi adotada pelo Acórdão 1941542 (Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, Primeira Turma Recursal, julgado em 30/10/2024), também oriundo de contrato de locação do 4o JEC de Brasília, no qual esta Turma cassou a sentença por cerceamento ao reconhecer que a prova testemunhal era indispensável para a aferição de aspectos fáticos relevantes não alcançáveis apenas pela prova documental. No mesmo sentido, os Acórdãos 2093873 (Primeira Turma Recursal, julgado em 25/02/2026) e 2039772 (Primeira Turma Recursal, julgado em 04/09/2025), ambos de relatoria do Juiz Luis Eduardo Yatsuda Arima, fixaram a tese de que "caracteriza cerceamento de defesa a falta de oportunidade concedida ao réu para comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor" — tese que se aplica, por identidade de fundamento, à parte autora que é impedida de provar o fato constitutivo de seu direito.
11. A pertinência da prova oral no presente caso é manifesta. O elemento subjetivo do dano moral — a angústia, o constrangimento, a coerção sofrida pela ameaça de inadimplência forçada — é, por natureza, um fato que não se documenta em boletos ou contratos. A testemunha arrolada, co-locatário que residia no mesmo imóvel e vivenciou as negociações com a imobiliária e os locadores, estava em posição singular para narrar a dinâmica das cobranças, a intransigência na recusa do desmembramento das faturas e o impacto dessa conduta sobre o locatário. Negar essa prova e julgar improcedente o dano moral por "ausência de indícios" é fechar o círculo de maneira inadmissível: criou-se a lacuna e dela extraiu-se a conclusão desfavorável a quem tentou preenchê-la.
12. A rejeição dos Embargos de Declaração, sob a genérica justificativa de que "o juiz é o destinatário da prova" (art. 5o da Lei no 9.099/95), não supriu o vício. A liberdade instrutória do juízo não é fundamento adequado para a rejeição de embargos que apontam omissão concreta: a sentença sequer mencionou o pedido de prova oral em sua fundamentação, deixando de enfrentar a questão específica da pertinência da testemunha para o capítulo do dano moral. Conforme o Acórdão 2059773 desta Primeira Turma Recursal (Rel. Arima, julgado em 28/10/2025), os embargos de declaração são o instrumento adequado para sanar omissões reais no julgado; quando a omissão existe e os embargos são rejeitados sem enfrentamento específico, o vício persiste e deve ser reconhecido na instância recursal.
13. Reconhecido o cerceamento de defesa, a sentença deve ser anulada com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha arrolada e das partes, nos termos do art. 28 da Lei no 9.099/95. O acolhimento da preliminar prejudica o exame das teses de mérito — multa contratual, danos morais, proporcionalidade do primeiro aluguel e reajuste antecipado — que deverão ser apreciadas pelo juízo de origem após a instrução.

IV. DISPOSITIVO
14. Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO para ANULAR A SENTENÇA proferida nos autos no 0762451-29.2025.8.07.0016, por cerceamento de defesa consubstanciado no indeferimento indevido da prova testemunhal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da parte autora, da parte ré e da testemunha arrolada, nos termos dos arts. 28 e 33 da Lei no 9.099/95.
15. Nos termos do art. 55, caput, da Lei no 9.099/95, não há condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.